Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Inexistindo declaração de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão procedido pela Caixa Econômica Federal, com o consequente retorno ao status quo ante, em demanda perante a Justiça Federal, reputam-se idôneos os atos praticados pela credora fiduciária na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, acarretando, por consequência, no reconhecimento do direito ao arrematante/apelado à posse plena do imóvel.
2. A interposição de apelação, por si só, não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de protelar o andamento processual, pois reflete apenas o exercício dialético do direito de ação e defesa que é constitucionalmente assegurado às partes, mediante o confronto de teses e argumentos.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.